Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712717-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA APELADO: LEA MOREIRA DE CASTRO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão n. 1898331. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 15:29:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador